Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-55.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007413-55.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TRINDADE ROCHA - CPF: 070.064.181-51 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007413-55.2020.8.11.0037

APELANTE:

LUIS FERNANDO TRINDADE ROCHA

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE –IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL APONTANDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO APRESENTADA E O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NARRADO – SENTENÇA REFORMADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – INVALIDEZ INTENSA EM PUNHO ESQUERDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
CAPUT
DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

§2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da Ficha de Atendimento da UPA 24 horas e do Boletim de Ocorrência –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma do decisum a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelante.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara
invalidez intensa do punho esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente à graduação de cada um dos membros lesionados individualmente, conforme se extrai do site da Susep.

O valor da indenização securitária deve adequar-se ao percentual da lesão nos termos dos percentuais previstos na tabela da SUSEP para cada hipótese. Inteligência da Súmula 474 do STJ.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência recíproca deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS FERNANDO TRINDADE ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em m R$1.000,00 (um mil reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 145954279).

Em suas razões recursais (ID 145954282), o agravante alega que, não obstante o d. magistrado tenha concluído pela improcedência da demanda, considerando que o Boletim de Ocorrência e a Ficha de atendimento da UPA 24 horas não são contemporâneos à data do acidente, o perito médico judicial concluiu que, diante dos exames clínicos, restou comprovado o nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente narrado, comprovando assim a invalidez de intensa repercussão no punho esquerdo.

Destaca, ainda, que consoante entendimento deste e. Tribunal, o boletim de ocorrência policial não é estritamente necessário para o requerimento de indenizações do seguro DPVAT quando existentes outras provas da ocorrência do acidente que embasem a pretensão judicial.

Afirma que os documentos médicos apresentados gozam de fé pública, sendo certo que deve existir uma presunção de veracidade em sua natureza, pois está intimamente ligado à ética profissional, de forma que devem ser considerados verdadeiros até que haja prova em contrário, o que não é o caso.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 145954285).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUIS FERNANDO TRINDADE ROCHA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 17/08/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada (in)existência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelante e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação.

Verifica-se das provas acostadas aos autos que razão assiste à parte autora, ora recorrente.

Isto porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Assim, ainda que o acidente tenha se dado em
17/08/2020
, e os documentos médico tenham data de 01/09/2020 e o Boletim de Ocorrência lavrado em 15/10/2020, não afasta o nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelante e o acidente automobilístico narrado nos autos.

Até porque, a própria documentação médica (ficha de atendimento da UPA 24 horas de Primavera do Leste/MT) indica perfeitamente que o autor “
sofreu queda de moto há + - 15 dias
. Queixa de dor + edema em MSE.”

De mais a mais, o Laudo Pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, concluiu:

“4.1 Quesitos do Réu:

4. A invalidez é decorrente do acidente noticiado nos autos ou oriunda de circunstâncias anteriores/posteriores ao mesmo?

R: Sim, decorrentes de sequela de evento traumático narrado na inicial.

[...]

5. DISCUSSÃO

Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas,
sendo que foi empregado o tratamento correto para lesão e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foram complicações em face da gravidade da lesão inicial.

6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados
permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é intensa em punho esquerdo.”

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o paciente/apelante, vítima de acidente com motocicleta, deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
“No dia
17/03/1995
, às 11 horas e 35 minutos, conforme histórico clinico. Paciente com historia de acidente de motocicleta encaminhado da UPA com fratura de ulna direita. Após atendimento da ortopedia foi internada para tratamento cirúrgico. Foi operada no dia 09/07/2018 sendo realizado redução e fixação de fratura. Recebeu alta hospitalar em 10/07/2018,”
(ID. 86870984).

Verifica-se que, ainda que a data
de entrada
constante no histórico clínico esteja equivocada, constata-se um mero erro material/ou erro de digitação, pois os demais dados do histórico clínico demonstram entrada em 07/07/2018.

Assim, ainda que o acidente tenha se dado em 06/07/2018, como registrado no Boletim de Ocorrência de ID. 86870983, nada impede que apenas no dia seguinte a vítima tenha se dirigido ao atendimento médico hospitalar.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 06/07/2018 (ID 86870997).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Desta forma, há que ser reformada a sentença de primeiro grau.

Assim, e
xtrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de acidente com moto que lhe resultou em “
fratura de punho esquerdo. Foi submetido a tratamento cirúrgico das lesões com redução incruenta, estabilização com uso de pinos de aço que permaneceriam por 6 meses, procedimento realizado no Hospital das Nações”
(ID. 145954254 - Pág. 4), conforme atestado pelo médico Ortopedista Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM MT 5329 – Médico Perito do Juízo.

Destarte, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que dele resultou invalidez do punho esquerdo em grau intenso, de
se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT. Vejamos a conclusão do
expert
:

“6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é intensa em punho esquerdo.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa 75% em punho esquerdo 25%.”

Consoante cediço, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
.

Neste particular, o valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos
ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda completa da mobilidade de um dos punhos:
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela
)
x 75% (perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelante, procedeu o prévio pedido administrativo junto à seguradora (ID. 145954226), interpondo o presente feito a fim de receber
indenização do seguro DPVAT
, o que caracteriza a pretensão resistida.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar
a sentença, julgando
parcialmente procedente
a ação, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de no 426 do STJ).

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8o do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022